Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-83.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. O dano material pleiteado consiste nos pagamentos de taxas de transferência de veículo e multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas antes da tradição.
2. A juntada de boleto de pagamento sem a informação sobre a data da infração impede a verificação da responsabilidade pela multa de trânsito.
3. As cobranças relativas à taxa de transferência do veículo não podem ser atribuídas pelo autor ao réu, uma vez que os boletos de cobrança estão em nome de terceiro estranho à lide que consta no DUT como o comprador do veículo.
4. A multa decorrente da não identificação do condutor infrator, em caso de veículo com registro de propriedade de pessoa jurídica, exige a análise da data da infração originária para a atribuição da responsabilidade pelo pagamento.
5. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. O artigo 85, § 6o, do CPC, estabelece que “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
6.1 O item 1 da tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal indica o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor econômico da questão como o valor mínimo para as ações de jurisdição contenciosa.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.